Tribunal: TJDFT
Processo: 0713672-70.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o apelante para comprovar recolhimento do preparo recursal, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, ao teor do art. 1.007, §4o do CPC1, tendo em vista não constar do comprovante colacionado (ID35418776) o código de barras da guia apresentada (ID35418775), sob pena de deserção. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECIBO. PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. COMPROVANTE SEM A LINHA DIGITÁVEL. DESERÇÃO. 1. O recorrente deve comprovar o pagamento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, inteligência do artigo 1007 do Código de Processo Civil. 2. Intima-se o recorrente para recolher em dobro o preparo, quando não realizado oportunamente. 3. Declara-se deserto o recurso que não contenha a linha digitável do código de barras no comprovante do recolhimento das custas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1251202, 07194447620188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifos acrescidos). Brasília/DF, 23 de maio de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora